Tribunal: TJDFT
Processo: 0730367-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO (ONALT). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONFIGURADA.
1. A Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT, por não ostentar natureza tributária, tem por objeto relação jurídica de direito administrativo, devendo, na ausência de prazo prescricional específico, ser aplicada as disposições do art. 1o do Decreto no 20.910/32, incidindo o prazo prescricional de cinco anos, a partir da data de expedição do alvará de construção ou alvará de funcionamento, conforme tese fixada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2017.00.2.021808-7.
2. A exceção de pré-executividade é um incidente processual não previsto em lei, fruto de construção doutrinária e amplamente admitido pela jurisprudência.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal.
4. Para que seja possível o exercício do direito de defesa por meio da exceção de pré-executividade, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado.
5. Não foi apresentada prova pré-constituída satisfatória a ponto de afastar a presunção de exigibilidade que recai sobre a certidão de dívida ativa, a qual, nos termos do art. 3o da Lei 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), goza de presunção relativa de certeza e liquidez.
6. Recurso conhecido e desprovido.